Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu tutela provisória de urgência, para determinar a transferência das agravadas para creche próxima de sua residência. Alegou que as menores foram matriculadas em creche próxima à residência da avó materna e por opção de sua representante legal, mas que, agora, por liberalidade, pretendem a transferência para outra unidade próxima de sua residência. Nas razões recursais, sustentou que o acolhimento da pretensão das agravadas fere o princípio da isonomia, uma vez que as retira da fila de transferência outras pessoas igualmente interessadas na matrícula, assando à frente delas, assim como caracterizaria indevida ingerência do Judiciário na esfera administrativa, em violação ao princípio da separação dos poderes. Ademais, ressaltou tratar-se de mera transferência, uma vez que já se encontram regularmente matriculadas, logo já tiveram atendido seu direito fundamental de acesso à educação básica. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recuso e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Dispensado o preparo ante a isenção legal conferia ao DISTRITO FEDERAL. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, que tem por objeto decisão concessiva da tutela provisória antecedente e para determinar ao DISTRITO FEDERAL a transferência de matrícula das agravadas para creche próxima à sua residência. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. No caso em exame, as agravadas estudam em creche localizada nas proximidades da residência da avó materna e por opção própria representante legal, manifestada à época da matrícula. Contudo, almejam transferência para creche mais próxima de sua residência, sob a alegação de que deixaram de residir com a avó e retornaram à residência de sua genitora e representante legal. O que se evidencia dos autos, é que as agravadas já têm o Direito Constitucional à Educação atendido. Embora sua genitora entenda que exista opção mais cômoda, não se pode obrigar a Administração Pública a remanejar as crianças e no curso do ano letivo. Na mesma linha é o entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO - TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA ESCOLA - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - VIOLAÇÃO - APELO DAS MENORES 1. A educação é direito fundamental (CF/88 6o) que deve ser assegurado a todos e dever do Estado, da família e da sociedade (CF/88 205 e 227), sendo que a Constituição estabelece a obrigatoriedade de garantia da educação básica para as crianças de 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 2. Assegurado o direito fundamental à educação, mediante a matrícula em escola da rede pública, não há direito subjetivo transferência para outra unidade de ensino, devendo ser respeitados os critérios objetivos da Administração para o preenchimento das vagas, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. 3. Negou-se provimento ao apelo das autoras. (Acórdão n. 1045498, 20160110125997APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 15/01/2017. Pág.: 416/421) Embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, inexiste previsão legal a respeito da obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino específica, preferida da genitora da criança, quando já matriculada em creche por ela escolhida. A transferência para creche preferida pela genitora está calcada em comodidade familiar que, na ordem jurídica vigente, não pode ser interpretada como direito público subjetivo. Na mesma linha é o entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL. ENSINO FUNDAMENTAL. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA PRÓXIMA DO LOCAL DE TRABALHO DO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. I. O direito à educação é tutelado constitucionalmente e constitui direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentárias ou administrativas e, muito menos, da priorização das políticas públicas. II. Uma vez resguardado o direito ao ensino fundamental mediante matrícula em escola pública, não há direito subjetivo à transferência que objetiva atender à conveniência familiar da criança. III. A transferência motivada pela comodidade da família do aluno deve respeitar a complexa administração do sistema de ensino e o interesse dos demais alunos, inserindo-se no juízo discricionário do Poder Público. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 936159, 20140110097876APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2016Publicado no DJE : 27/04/2016 . Pág.: 230/239) Evidenciada a plausibilidade do direito, o perigo de dano se apresenta diante de iminência de cumprimento da decisão, gerando indevida interferência judicial na Administração Pública a quem compete a gestão do sistema de ensino. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a eficácia da decisão recorrida até julgamento definitivo pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator